Tribunal: STF
Processo: RE 1388733
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que está assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 



    […] 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. Sustenta que “o instituidor era servidor integrante dos quadros da Polícia Civil Estadual e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, pois não implementou os 35 anos de contribuição previstos no dispositivo constitucional. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor se aposentou antes da EC 41/03, mas faleceu após, portanto, para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito tenha preenchido os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC 47/2003.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral no RE 1.162.672-RG, Tema n. 1.019, no tocante à questão referente ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. Transcrevo, a seguir, a correspondente ementa:



    SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.019, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator